Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700024-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: SANDRA OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Pretende o agravante o reconhecimento no caso dda existência de litisconsorte passivo necessário entre o Banco Santander e os agravantes. Não verifico o direito pretendido decorrente no mérito da ação. A procedência ou não do pedido do processo principal não implicará em modificação da esfera de direitos dos órgãos públicos envolvidos. Ausente o litisconsorte passivo necessário, por conseqüência, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Dispenso informações. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito